Tribunal: TCU
Processo: 013.402/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Andre Fernandes de Pontes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 576/2026-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em desfavor do recorrente, na qualidade de então secretário de agricultura do Estado do Pará, e de outros responsáveis, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 117/2009. Considerando que o processo foi apreciado por meio do Acórdão 4661/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável e lhe aplicou débito e multa (peça 178); Considerando que foi interposto recurso de reconsideração por outro responsável, o qual foi conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado, nos termos do Acórdão 7848/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 252); Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto por André Fernandes de Pontes, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, sem prejuízo da orientação descrita no item 1.10 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.402/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.269/2025-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.262/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.259/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: André Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX); Hildegardo de Figueiredo Nunes (XXX.229.022-XX). 1.3. Recorrente: André Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Rosangela Mata Pinheiro (39238/OAB-PA), Adrielly de Lima Lima (32.118/OAB-PA) e outros, representando André Fernandes de Pontes; Afonso Marcius Vaz Lobato (8265/OAB-PA), Pedro Bentes Pinheiro Filho (3.210/OAB-PA) e outros, representando Hildegardo de Figueiredo Nunes. 1.10. Orientação: 1.10.1. dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, encaminhando-lhes cópia.